Tribunal: TJSP
Processo: 1501860-11.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501860-11.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
JOAO MARCOS SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-11.2019.8.26.0126 -Voto no 19582
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1501860-11.2019
Apelante: João Marcos Soares
Apelado: Ministério Público
Juízo: Vara da Comarca de Caraguatatuba
Voto no 19582
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO - AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS
–
INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA E A
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE
TENTADA
DELITO CONSUMADO – TESE
AFASTADA
PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL CORREÇÃO MAUS ANTECEDENTES
COMPENSAÇÃO
ADEQUADA
ENTRE
A
CONFISSAO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
SUBSTITUIÇÃO VEDADA POR
LEI - REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO -
RECURSO IMPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 163/169, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar João Marcos Soares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-11.2019.8.26.0126 -Voto no 19582
3
qualificado nos autos, a cumprir pena de três (03) anos, um (01) mês e
dez (10) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de quatorze
(14) dias/multa, fixados no mínimo legal, pela prática do delito previsto
no artigo 155, § 1o, §4o, inciso I, do Código Penal.
Inconformado com o alcance do provimento
condenatório, o réu recorre da decisão pretendendo a desclassificação
para a modalidade tentada, a redução da pena base e o afastamento
da causa de aumento referente ao repouso noturno (fls. 177/188).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 191/198,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo improvimento do recurso (fls. 209/212).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 05 de
novembro de 2019, aproximadamente às 03h30min, na Avenida
Guilherme de Almeida, no 432, Morro do Algodão, João Marcos
Soares, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, uma
motocicleta YAMAHA/XTZ 125XE, Placas EHG9426, a quantia de R$
157,00 (cento e cinquenta e sete reais), e produtos cosméticos,
pertencentes ao estabelecimento comercial Casa de Ração do Morro,
Ainda segundo a denúncia, o réu, durante o
período noturno, danificou telhas do estabelecimento comercial vítima
e ingressou no respectivo imóvel, sendo que lá dentro passou a buscar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-11.2019.8.26.0126 -Voto no 19582
4
bens para subtrai-los. Deste modo, conseguiu tomar para si uma
quantia em dinheiro, um perfume e uma motocicleta. Saindo do local,
ele foi visto por policiais empurrando uma motocicleta e carregando
uma sacola. Abordado, em razão da atitude suspeita, os bens foram
apreendidos e, posteriormente, foram reconhecidos pelo representante
do estabelecimento vítima.
A materialidade está comprovada pelo auto
pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 14/15), pelo laudo pericial (fls. 75/78) e pela
prova oral produzida.
A autoria também não suscita controvérsia,
tanto que a defesa não se insurge quanto a isso. Pretende, isto sim, a
desclassificação para a forma tentada do delito e a reforma na
dosimetria da pena.
A pretensão defensiva de desclassificação
não pode ser acolhida.
Isso porque o crime se consumou, pois a res
saiu da esfera de poder da vítima e como é pacífico na jurisprudência,
o roubo se consuma com a mera inversão da posse do bem, ainda que
por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa subtraída, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada, entendimento este pacificado pela Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.499.050 e REsp
1.483.810 representativo de controvérsia sob o rito dos repetitivos).
E foi exatamente o que ocorreu no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-11.2019.8.26.0126 -Voto no 19582
5
caso. O réu permaneceu na posse dos bens subtraídos, ainda que por
pouco tempo, tendo o delito de furto se consumado.
Inviável, também, o acolhimento da tese do
afastamento do repouso noturno e diminuição da pena.
O Eg. Superior Tribunal de Justiça já
sedimentou que a majorante prevista no art. 155, § 1o, do Decreto-Lei
n.o
2.848/1940
(CP),
incide
ainda
que
praticado
furto
em
“estabelecimento comercial, tendo em vista a maior vulnerabilidade do
patrimônio no período de repouso noturno”1, “sendo irrelevante o fato
de as vítimas não estarem dormindo no momento do crime”2.
Significa dizer, o horário do furto é substancial
para a inclusão da causa de aumento de pena, presumindo-se maior
vulnerabilidade do patrimônio.
O aumento em 1/6 na primeira fase da
dosimetria foi corretamente fixado, visto que está demonstrado às fls.
61/66 nos autos que se trata de réu portador de maus antecedentes,
bem como adequada a compensação na segunda fase da agravante
da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
Havendo mais de uma condenação criminal
contra o Apelante, correta a dupla exasperação da pena pelos maus
antecedentes e reincidência, não se podendo falar em bis in idem.
Neste sentido: “(...) Ostentando o réu mais de
uma condenação definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma
1 6a Turma, AgRg no REsp n.o 1.724.452/MG, rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 03/09/2018.
2 5a Turma, AgRg no AREsp n.o 882.249/ES, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-11.2019.8.26.0126 -Voto no 19582
6
delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da
reincidência (...)” (STJ HC no 210359 SP 2011/0141421-3 publicação:
12/03/2015).
Finalmente, correto o acréscimo em 1/3 pelo
reconhecimento da causa de aumento pelo crime ter sido praticado
perante o repouso noturno.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos por expressa vedação legal (artigo
44, II, do CP).
O regime prisional foi o mais brando, não
havendo reparo a ser feito.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo nega-se provimento
ao recurso.
Alberto Anderson Filho
Relator